Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723368-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYA APARECIDA MACHADO APELADO: MARIO LOPES CONDES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARYA APARECIDA MACHADO contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília, integrada pela decisão (ID 54178752), que nos autos de ação de despejo proposta por MARIO LOPES CONDES em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido da petição inicial para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e declarar a desocupação do imóvel em 05/09/2023, nos termos de decisão liminar. Condenou a apelante ainda ao pagamento de 10% do valor da causa (R$ 14.400,00). Em suas razões (ID 54178754), a apelante sustenta que: 1) apesar do locador alegar ausência de pagamento da quantia de R$ 3.764,43 referente ao valor do aluguel, realizou o pagamento dos valores atrasados, conforme comprovantes acostados aos autos; 2) está desempregada e tentou realizar diversas tratativas com o proprietário do imóvel a fim de evitar a presente ação; 3) o proprietário ingressou no 3o Juizado Especial Cível de Brasília com ação de execução de título extrajudicial sem observar a prevenção do assunto ao juízo da presente demanda; 4) o boletim de ocorrência realizado pela apelante contra atitude do proprietário não foi objeto de análise do juiz. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor/apelado. A apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. (ID 54455069). Manifestação da apelante sem comprovação do recolhimento do preparo (ID 54801470). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete à parte comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. O próprio Código de Processo Civil excepciona a regra, no seu art. 99, § 7o, ao admitir a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, hipótese em que o recorrente é dispensado do recolhimento do preparo até apreciação do pedido pelo relator. Nesse caso, caso seja indeferida a gratuidade, o interessado deve regularizar o recurso ou não será conhecido. O pedido de gratuidade de justiça da apelante/ré foi indeferido pelo juiz, conforme Decisão (ID 54178738). Interposta a apelação a autora não realizou pedido de gratuidade de justiça, tampouco informou qualquer modificação de sua condição, mas, tão somente, deixou de recolher o preparo sem apresentar qualquer justificativa. Não realizado o pedido de gratuidade de justiça no recurso de apelação nem recolhido o preparo, a apelante foi intimada a recolher preparo em dobro. Todavia, manifestou-se sem atender a determinação judicial. Houve preclusão da faculdade da apelante de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável, nos termos do art. 223, caput, do CPC. Ao considerar que os autos retornaram sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade. Nesse sentido, registre-se: “1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade ausência de guia recolhimento, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023.)” - grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. 1. A comprovação de pagamento desacompanhada da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, porquanto não permite a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento. Inexiste, portanto, excesso de formalismo ao se exigir que o recurso esteja acompanhado da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1670772, 07309649420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023.)” - grifou-se. NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator